Tribunal: TJES
Processo: 5000370-08.2019.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota de Crédito Comercial; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-08.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANSI LUIZ BRIOSCHI e outros
RECORRIDO: VALDEMIR GUSSON - EPP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000370-08.2019.8.08.0040
RECORRENTE:
ESPÓLIO DE JANSI LUIZ BRIOSCHI
RECORRIDO:
VALDEMIR GUSSON – EPP

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO NOS TERMOS DO ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso inominado interposto pelo Espólio de Jansi Luiz Brioschi visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Valdemir Gusson – EPP, condenando o espólio ao pagamento da quantia de R$ 16.972,44, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

2. A controvérsia cinge-se à existência e exigibilidade da dívida, consubstanciada em notas fiscais de compra de materiais para construção, cujo pagamento foi pactuado com o de cujus, Sr. Jansi Luiz Brioschi. O espólio sustenta ausência de comprovação da obrigação e ocorrência de prescrição.

3. Todavia, verifica-se que a empresa autora apresentou documentação idônea (notas fiscais e planilhas atualizadas de débito), corroboradas por notificação extrajudicial encaminhada ao de cujus ainda em vida. Restou comprovado, ademais, que o próprio devedor reconheceu o débito e comprometeu-se a quitá-lo após a colheita de café dos anos de 2015 e 2016, o que não ocorreu.

4. Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, o que impõe a responsabilidade ao espólio, representado por sua inventariante.

5. No tocante à alegação de prescrição, o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, estabelece prazo de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. O ajuizamento da ação em 2019, com base em notas de 2014, somado ao reconhecimento do débito pelo de cujus e às tentativas de cobrança extrajudicial, demonstram que não se operou o lapso prescricional.

6. Assim, não há elementos capazes de infirmar a sentença, que analisou corretamente as provas e aplicou adequadamente o direito.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição econômica do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)